Tribunal: TJES
Processo: 5015893-17.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015893-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ERENICE AGUIAR MATIAZZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015893-17.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: ERENICE AGUIAR MATIAZZI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO TARDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido danos morais em razão de atraso em voo no trecho Fortaleza/CE – Recife/PE, que acarretou a perda da conexão para Vitória/ES, vindo a chegar ao destino final com aproximadamente 20 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso interposto pela companhia aérea sustentando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o atraso decorreu de razões operacionais e que prestou toda a assistência material necessária (hospedagem, alimentação e transporte), além de reacomodação gratuita. Pugna pela improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

4. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e o atraso por "razões operacionais" ou "manutenção extraordinária" configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, não afastando o dever de indenizar. A chegada ao destino com atraso de 20 horas frustra a legítima expectativa do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral.

5. No que tange ao valor da indenização, embora o dano moral seja reconhecido, o montante de R$10.000,00 revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal. Deve-se considerar que a companhia aérea cumpriu com o dever de assistência material, fornecendo hotel e alimentação, o que mitiga o sofrimento da passageira.

6. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe, valor que melhor se ajusta ao caso de atraso em voo nacional com assistência prestada. Quanto aos consectários legais, tratando-se de reforma de valor, deve-se manter a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento (data deste julgamento), pois esta já engloba juros e correção monetária, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.171/2024.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)